Tribunal: TJDFT
Processo: 0703343-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703343-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JOELSON SANTOS DE BRITO DECISÃO A análise dos autos originários demonstra que o agravante promoveu a emenda à petição inicial conforme determinado na decisão agravada. Intimado para manifestar-se, o agravante anuiu com a perda do objeto do recurso (id 47984006). O cumprimento da determinação proferida na decisão agravada prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do agravo interno com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator